Tribunal: TJPA
Processo: 0801135-23.2019.8.14.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-03-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801135-23.2019.8.14.0021

APELANTE: MARIA RITA DOS SANTOS CUNHA

APELADO: BANCO OLE BONSUCESSO CONSIGNADO S.A.

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

ACÓRDÃO Nº ___________DJE:____/_____/_______

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM SEDE DE APELAÇÃO N° 0801135-23.2019.8.14.0021

COMARCA DE ORIGEM: IGARAPÉ-AÇU

AGRAVANTE: MARIA RITA DOS SANTOS CUNHA

ADVOGADO: DIORGEO ROCHA – OAB/PA 12.614

AGRAVADO: BANCO OLE BONSUCESSO CONSIGNADO S.A.

ADVOGADO: CAUE TAUAN DE SOUZA YAEGASHI – OAB/SP 357.590

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATO DEVIDAMENTE FORMALIZADO. PROVA DOCUMENTAL DA CONTRATAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à apelação da parte autora, mantendo a sentença que reconheceu a validade da contratação de empréstimo consignado e condenou-a por litigância de má-fé.

A agravante sustenta que a mera impugnação judicial do contrato não pode ser interpretada como litigância de má-fé, sob pena de violação ao direito de ação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A controvérsia recursal consiste em verificar: (i) se houve contratação válida do empréstimo consignado e (ii) se é cabível a condenação da autora por litigância de má-fé.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O banco réu comprovou a regularidade da contratação mediante apresentação de documentos, incluindo contrato assinado, documentos pessoais da autora e, extrato de pagamentos mensais por quase dois anos.

5. A ausência de impugnação da dívida por longo período e o uso do valor contratado revelam que a alegação de desconhecimento do empréstimo não se sustenta, configurando uso abusivo do processo judicial.

6. A litigância de má-fé está caracterizada nos termos do art. 80, II e III, do CPC, uma vez que a parte alterou a verdade dos fatos e usou do processo para obter vantagem indevida.

7. A multa foi fixada em 2% do valor da causa, observando-se os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

8. O exercício do direito de ação não é absoluto e deve ser exercido dentro dos limites da boa-fé e lealdade processual, sendo cabível a aplicação de sanções processuais quando constatado o abuso da jurisdição.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Agravo interno conhecido e desprovido. Decisão monocrática mantida.

Tese de julgamento:

1. A apresentação de contrato devidamente formalizado, acompanhada de prova documental da contratação e da ausência de impugnação, afasta a alegação de nulidade do negócio jurídico.

2. A condenação por litigância de má-fé é cabível quando demonstrado que a parte alterou a verdade dos fatos e utilizou o processo para obtenção de vantagem indevida.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao Recurso, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Guimarães.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h do dia ___ de _____ de 2025, presidida pela Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

Trata-se de AGRAVO INTERNO interposto por MARIA RITA DOS SANTOS CUNHA, em face da decisão monocrática de ID nº 22602118, que negou provimento ao recurso de Apelação interposta pela Agravante, assim ementada:

“EMENTA: DIREITO CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. PROVA DOCUMENTAL DA CONTRATAÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. CONDENAÇÃO POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. CABIMENTO. RECURSO DESPROVIDO. DE OFICIO REDUÇÃO DA MULTA.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Apelação interposto por MARIA RITA DOS SANTOS CUNHA objetivando a reforma da sentença que julgou improcedente os pedidos de declaração de nulidade de contrato de empréstimo consignado, repetição de indébito e indenização por danos morais. A parte autora alegou desconhecimento do contrato de empréstimo e ausência de recebimento dos valores contratados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se houve regularidade na contratação do empréstimo consignado e se é devida a condenação por litigância de má-fé em razão de alegações improcedentes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O banco réu comprovou a regularidade do contrato de empréstimo mediante a apresentação de documentos, incluindo o contrato assinado e extrato de pagamentos mensais pela autora. Não há prova suficiente para afastar a validade da contratação.

A inércia da autora por quase dois anos após o início dos descontos torna inverossímil a alegação de desconhecimento da dívida, configurando-se o uso abusivo do processo judicial.

A condenação por litigância de má-fé foi corretamente aplicada, uma vez que a autora alterou a verdade dos fatos com o intuito de obter vantagem indevida. Todavia, em razão das circunstâncias do caso, a multa foi reduzida para 2% do valor da causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido. Multa por litigância de má-fé reduzida para 2% do valor da causa.

Tese de julgamento: "A apresentação de contrato devidamente formalizado e a ausência de prova de vício de consentimento afastam a nulidade do negócio jurídico. A condenação por litigância de má-fé é cabível quando comprovado o uso abusivo da jurisdição".

Inconformada, a parte apelante, ora agravante interpôs o presente recurso de Agravo Interno (ID nº 23103775), onde alega em síntese, que a decisão monocrática está equivocada e contrária à jurisprudência consolidada desta Corte e do C. STJ ao presumir litigante de má-fé a Autora tão somente por questionar a contratação de empréstimo. Aduz que tal fato inibe, constrange e limita o direito de ação da parte, o acesso à justiça.

Contrarrazões ofertadas no id. 23586651, onde se pugna pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório com apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h, do dia ___ de _____ de 2025.

VOTO

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos.

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

Trata-se de ação declaratória cumulada com obrigação de fazer e indenização por danos materiais e morais em que a autora nega a contratação dos empréstimos consignados descritos na inicial.

Tendo a r. sentença julgado improcedente a ação e condenado a autora ao pagamento das custas, honorários advocatícios e multa por litigância de má-fé, apelou a requerente, defendendo o afastamento da referida penalidade.

Pois bem. Primeiramente, deve ser dito que, conquanto a acionante tenha ingressado com a presente demanda afirmando desconhecer os contratos de empréstimos digladiados, logrou o banco réu no id. id. 14106236, a fazer a prova das contratações com a juntada dos referidos contratos, dos documentos pessoais da parte autora, o comprovante de residência e o extrato de pagamento de 29 parcelas (março de 2018 até julho de 2020).

O banco trouxe ao feito os documentos que comprovam ter a parte autora contratado o empréstimo bancário, inclusive com o pagamento por quase dois anos, sem qualquer objeção da Suplicante.

Ocorre que, somente após receber os valores e decorridos quase dois anos após o início dos descontos, pleiteou a declaração de inexistência de débito e indenização por ter sido supostamente enganado. Há, no mínimo, enriquecimento sem causa da parte se o pedido for julgado procedente.

Desse modo, a decisão monocrática agravada deve ser mantida nos exatos termos dispostos, inclusive com a condenação por litigância de má-fé, uma vez que reconhecida a validade das contratações negadas pela autora, comprovando-se, assim, a alteração da verdade dos fatos.

Isso porque houve tentativa da autora de ludibriar o Poder Judiciário, com objetivo ilegal, alegando desconhecer os empréstimos consignados, quando as provas dos autos são robustas ao demonstrar as inverdades sobre os fatos alegados, ferindo, desse modo, o princípio da lealdade processual.

Do conjunto de elementos do processo é possível concluir que a parte autora violou a boa-fé processual e agiu de forma temerária, de modo a incorrer na prática de ato defeso (art. 80, inc. II - alterar a verdade dos fatos, CPC), e olvidou-se do dever de não formular pretensão quando ciente de que é destituída de fundamento (art. 77, inc. II, CPC).

Em síntese, disse expressamente que não contratou, buscando com isso a devolução de valores e indenização, quando há prova inequívoca da contratação.

Conforme leciona a doutrina: " O exercício da demanda não é um direito absoluto, pois que se acha, também, condicionado a um motivo legítimo. Quem recorre às vias judiciais deve ter um direito a reintegrar, um interesse legítimo a proteger, ou pelo menos, como se dá nas ações declaratórias, uma razão séria para invocar a tutela jurídica. Por isso, a parte que intenta ação vexatória incorre em responsabilidade, porque abusa de seu direito"(MARTINS, Pedro Baptista. O abuso do direito e o ato ilícito. 3a ed. Rio de Janeiro: Forense, 2002, p. 71).

O caso vertente não está limitado ao direito de ação e o não atendimento da pretensão da parte autora. Houve o seu exercício abusivo.

Algumas situações demonstram que além de formular um pedido comprovadamente infundado, a parte demandante agiu de forma contrária à boa-fé processual e ao dever de colaboração que incumbe a todos os atores processuais (art. 5º, CPC), de modo a qualificar tal ação como uma demanda predatória e, assim, prejudicial ao exercício da jurisdição.

No caso: a) não informou sobre o ajuizamento de outras ações da mesma natureza; b) litigou sob o pálio a gratuidade da justiça, lembrando que a gratuidade da justiça tem a peculiaridade de transferir a maior parte dos custos da litigância para o Estado, enquanto as partes assumem despesas individuais reduzidas (BODART, Bruno; FUX, Luiz. Processo Civil e análise econômica. 2a ed. Rio de Janeiro: Forense, 2021, p. 47-48); c) não promoveu qualquer tratativa prévia antes do ingresso com a demanda judicial; d) trouxe diversos documentos que não guardam relação direta com o objeto da lide; e) não demonstrou interesse na conciliação.

Esses fatos não podem ser menosprezados, especialmente quando se trata de processo cuja matéria é repetitiva (contratação de empréstimo consignado) e contribui para o acréscimo do volume de processos em tramitação no Poder Judiciário, cujo dispêndio de recursos prejudica a eficiência na resolução de casos que efetivamente dependem do provimento jurisdicional para conferir segurança jurídica às partes e promover a unidade do sistema de justiça civil.

Nessa linha de ideias, a doutrina demonstra atenção à necessidade de revisão da interpretação de institutos processuais que promovam a atividade colaborativa e obste o abuso do direito de ação: " Com maior ênfase e foco nos princípios ligados ao homem e o reconhecimento da eficácia horizontal dos direitos fundamentais, o abuso processual voltou aos debates, isso porque o processo passou a ser visto não como um fim em si mesmo, mas como um instrumento para a concretização da justiça e da dignidade da pessoa humana. Assim, não faria sentido permitir que se abusasse de um instrumento só porque o instrumento estava previsto em lei como admissível. Adveio a necessidade de ir além do escrito, aferir a intenção e o espírito da parte, de modo a se evitar um abuso que fosse chancelado pelo Estado. Os princípios harmonizaram o sistema de modo a coibir paradoxos e abusos, efetivando valores superiores ao mero formalismo cego ou irracional". (DUARTE, Antonio Aurélio Abi Ramia. Ética e comportamento das partes no novo processo civil brasileiro. Salvador: Editora JusPodivm, 2020, p. 180).

Seguindo essa ordem de ideias, filio-me à corrente jurisprudencial que reconhece a litigância de má-fé ao caso em tela, in verbis:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. CONTRATO EMPRÉSTIMO PESSOAL. COMPROVAÇÃO. ALTERAÇÃO VERDADE FATOS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ DEMONSTRADA. MULTA ARBITRADA PRESERVADA. HONORÁRIOS RECURSAIS MAJORADOS. SENTENÇA MANTIDA. 1. Comprovada a relação jurídica firmada entre as partes e a alteração da verdade dos fatos, com o objetivo de obter vantagem indevida por meio do Poder Judiciário, impõe-se a aplicação da sanção por litigância de má-fé. 2. Multa aplicada em consonância com os postulados da razoabilidade e proporcionalidade, respeitando a limitação de percentual prevista no artigo 81 do CPC. 3. Majoração dos honorários advocatícios em sede recursal que se impõe, em razão do conhecimento e negativa de provimento ao recurso de apelação (art. 85, § 11, do Estatuto Processual Civil). APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA. (TJGO, PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Recursos -> Apelação Cível 5416986-48.2021.8.09.0087, Rel. Des (a). DESEMBARGADOR JERONYMO PEDRO VILLAS BOAS, 6a Câmara Cível, julgado em 04/08/2022, DJe de 04/08/2022)

Ressalte-se ainda que é desnecessária a demonstração de dano processual para a aplicação da multa. Portanto, caracterizada está a litigância de má- fé do artigo 80, II, III e V, do CPC:

Art. 80, CPC: "Considera-se litigante de má-fé aquele que:

II - alterar a verdade dos fatos;

III - usar do processo para conseguir objetivo ilegal;

V - proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo;

Desse modo, havendo elementos que provam a má-fé processual da autora, deve ser mantida a penalidade e a indenização aplicadas, observando-se, ainda, que sua exigibilidade não é afetada pela gratuidade judiciária concedida.

A propósito, vejam-se as seguintes ementas de julgados do C. STJ :

"RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CPC/73. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. DANO PROCESSUAL. DESNECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO PARA APLICAÇÃO DA MULTA A QUE ALUDE O ART. 18 DO CPC/73. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA 7/STJ. 1. O dano processual não é pressuposto para a aplicação da multa por litigância de má-fé a que alude o art. 18 do CPC/73, que configura mera sanção processual, aplicável inclusive de ofício, e que não tem por finalidade indenizar a parte adversa. 2. Caso concreto em que se afirmou no acórdão recorrido que a conduta do recorrente foi de má-fé por ter instaurado incidente infundado e temerário, não tendo se limitado ao mero exercício do direito de recorrer, mas tendo incindido em diversas das condutas elencadas no art. 17 do CPC/73 (art. 80 do CPC/15). 3. Impossibilidade de reexame de matéria fático-probatória. Súmula 7/STJ. 4. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO ."(STJ - REsp 1628065/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Rel. p/ Acórdão Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/02/2017, DJe 04/04/2017) (g.n.).

Neste sentido, com razão, portanto, a decisão deste magistrado que manteve a condenação por litigância de má-fé, reduzindo-a para o importe de 2% (dois por cento) sobre o valor corrigido da causa, com fundamento nos artigos 80, inc. II e 81, ambos do CPC e atento ao preconizam os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

ISTO POSTO
, VOTO NO SENTIDO DE
CONHECER
e
DESPROVER
O RECURSO INTERPOSTO, mantendo-se incólume a decisão monocrática.

Para fins de prequestionamento e para se evitar incidentes desnecessários, consideram-se prequestionadas todas as disposições legais discutidas nos autos, sendo desnecessária a correspondente citação numérica.

Por fim, considerando que a parte recorrente foi devidamente advertida no id. 22602118 - Pág. 5, fixo a imposição de multa no importe de 3% do valor atualizado da causa, em razão do caráter protelatório do presente recurso, nos termos do art. 1.021, §4º, do CPC. Ficando a interposição de qualquer outro recurso condicionada ao depósito prévio do valor da multa.

Advirto ainda as partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É O VOTO

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia ____ de _______ de 2025

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 27/03/2025